Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INCORPORAÇÃO. LEI N. 4.591/1964. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DESTITUIÇÃO. INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. QUÓRUM PREENCHIDO. ART. 43, INC. VI. LEI 4.591/1964. INDISPONIBILIDADE. BEM. NÃO DEMONSTRADA.
1. A cooperativa que compromete a venda de frações ideais de terreno com vistas a vinculá-las a unidades autônomas de empreendimentos imobiliários enquadra-se no conceito de incorporador. Interpretação do art. 9o da Lei n. 4.591/1964.
2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da associação de moradores quando os adquirentes das unidades imobiliárias outorgaram poderes de representação à pessoa jurídica.
3. O instituto do patrimônio de afetação criado pela Lei n. 10.931/2004 é inaplicável às incorporações iniciadas antes de sua inserção no art. 31-F da Lei n. 4.591/1964. O quórum exigido para a destituição da incorporadora nas casuísticas em que inexistir o patrimônio de afetação corresponderá à maioria absoluta dos votos dos adquirentes.
4. A indisponibilidade do bem constituída em benefício da associação de adquirentes de unidades imobiliárias não obsta a transferência da propriedade a ela.
5. Apelação provida.